Tribunal: STF
Processo: HC 272317
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no Habeas Corpus — HC 1.072.951/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus e manteve a prisão cautelar em ação penal pela prática de delito de tráfico de drogas.
2. Fato relevante. A sentença condenatória fixou o regime inicial semiaberto, indeferiu o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva, com fundamento em maus antecedentes e risco de reiteração delitiva, bem como afastou a aplicação da progressão antecipada prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
3. A insurgência. A parte agravante sustenta incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, alegando ausência de fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade e ocorrência de constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a prisão preventiva de condenado por tráfico de drogas, com fixação de regime inicial semiaberto, diante da existência de maus antecedentes e do risco concreto de reiteração delitiva, bem como se a negativa do direito de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juízo de origem manteve a prisão preventiva e indeferiu o apelo em liberdade com base na ausência de alteração do quadro fático que justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando maus antecedentes e dedicação às atividades criminosas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
6. Embora a jurisprudência reconheça, em regra, a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto, admite-se exceção em situações concretas que evidenciem a imprescindibilidade do encarceramento cautelar, notadamente para evitar reiteração delituosa, hipótese verificada no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a prisão preventiva (doc. 4, p. 22).

Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:  

A manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória que impõe regime inicial semiaberto representa flagrante constrangimento ilegal, em razão da incompatibilidade entre a medida cautelar extrema e o regime fixado na sentença, bem como pela ausência atual de requisitos que justifiquem a segregação cautelar.
[...]
É entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal que, uma vez fixado o regime semiaberto, a manutenção da prisão preventiva se torna ilegal, por incompatibilidade lógica entre o regime menos gravoso e a custódia em estabelecimento prisional fechado.
[...]
Diante disso, é forçoso reconhecer que a manutenção da prisão preventiva do Paciente após sentença que fixou o regime semiaberto viola a jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores, configurando constrangimento ilegal a ser sanado de imediato por esta Egrégia Corte.
Regime inicial semiaberto afasta prisão preventiva, reitera STJ. Não é possível compatibilizar a prisão preventiva com o regime de cumprimento da pena inicial menos gravoso imposto pela condenação, já que não há previsão em lei (doc. 1, pp. 3-7).

Ao final, requer “[...] a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, revogando assim a prisão preventiva do paciente (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Sobre a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, registro o que assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não obstante a fixação do regime intermediário, o acusado possui maus antecedentes, circunstância apta a justificar a “necessidade de manutenção do cárcere provisório, pois revela a sua dedicação às atividades criminosas, mormente ao tráfico ilícito de entorpecentes, indicando, assim, que faz do narcotráfico o seu meio de subsistência, sendo, pois, patente o risco que representa em liberdade” (doc. 4, p. 26 — grifei).

No ponto, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto, desde que a decisão que mantém a custódia cautelar esteja devidamente fundamentada, como se verifica no caso concreto.
 
Nessa mesma direção:
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PREVENTIVA ÀS CARACTERÍSTICAS DESSE REGIME. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recorrente condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, em seu valor mínimo, como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Pretende-se a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória que estipulou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de reclusão imposta.
III. Razões de decidir
3. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se orientado no sentido da compatibilidade entre o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, e a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que essa espécie de prisão cautelar seja necessária e esteja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.
4. Registre-se, ainda, que houve a determinação de adequação da preventiva às condições características do regime inicial semiaberto.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 265.618 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12/2/2026 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.
[...]
3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
[...]
7. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal “tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024).
8. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.
9. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 261.774 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 — grifei).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Impetrante que veio ao STF no mesmo dia em que proferida decisão monocrática no STJ. Supressão. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. A prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto. A jurisprudência da Corte autoriza em casos excepcionais, como na espécie. Agravo não conhecido.
I. Caso em exame
1. Réu requer a revogação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber é possível o conhecimento de recurso quando não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 2.1 Discute-se, ainda, se compete ao Supremo Tribunal Federal rever, diretamente, decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Discute-se, também, se toda e qualquer prisão preventiva deve ser revogada quando fixado o regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir 
3. Não se conhece de recurso quando a parte deixa de impugnar um dos fundamentos.
4. O sistema processual disponibiliza recurso destinado a impugnar decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior: agravo interno.
5. O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.
6. Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
7. A incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto é a regra, excepcionada em casos como o dos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não conhecido (HC 262.206 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/10/2025 — grifei).

Além disso, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
[...]
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 254.303 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/5/2025),

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 224.987 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido (HC 254.305 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/6/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.
3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator